Tribunal: TJBA
Processo: 8073830-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073830-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma PACIENTE: JONATHAN RAMOS QUEIROS SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS K/E ACORDÃO Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE. TESES IMPROCEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI E HABITUALIDADE REVELADORES DE PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Jonathan Ramos Queiros Sousa, condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II do CP) à pena de 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 dias-multa, sendo-lhe negado o manejo de recurso em liberdade. 2. Paciente foi preso em flagrante delito em 01.08.2025, com posterior decretação da custódia preventiva após a realização de audiência de custódia. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva após sentença que fixa regime inicial semiaberto configura constrangimento ilegal, diante da alegada incompatibilidade entre institutos e da suposta insuficiência de fundamentação superveniente. III. Razões de decidir 4. A fundamentação da prisão preventiva mostra-se contemporânea e idônea, lastreada em elementos concretos extraídos da instrução processual, especialmente a demonstração de propensão à reiteração delitiva, revelada pela prática de crimes patrimoniais em curto intervalo temporal. 5. A Autoridade Judicial não se limitou à reprodução de fundamentos pretéritos, mas acresceu elementos específicos relacionados aos antecedentes criminais e ao risco concreto de reiteração delitiva, configurando fundamentação superveniente adequada para os fins do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto quando demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a segregação cautelar, desde que devidamente fundamentada. 7. A proximidade temporal entre as práticas delitivas constitui elemento adicional a demonstrar a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida indispensável à preservação da ordem pública. 8. Os antecedentes criminais do Paciente revelam propensão à reiteração delitiva, uma vez que ostenta condenações transitadas em julgado e execuções penais em andamento, o que evidencia que sanções anteriores foram insuficientes para demovê-lo da prática criminosa. 9. Os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e individualização da pena não obstam a decretação e manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo a medida adequada, necessária e proporcional diante da gravidade concreta dos fatos e do risco demonstrado de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva após sentença que fixa regime inicial semiaberto não configura constrangimento ilegal quando demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem a custódia cautelar. 2. A fundamentação superveniente é válida quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente antecedentes criminais e propensão à reiteração delitiva. 3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo emprego de grave ameaça em transporte público, aliada aos antecedentes criminais e ao risco de reiteração, justifica a excepcionalidade da manutenção da custódia preventiva.”. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, XLVI e LVII; CPP, arts. 312, 319, 387, §1º, 400, §1º e 648; CP, arts. 33, 59, 61, inciso I, 70, 157, §2º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC 905.325/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/05/2024; STF, HC 232.759/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 19/12/2023; STJ, AgRg no RHC 165.817/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8073830-71.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de JONATHAN RAMOS QUEIROS SOUSA, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora